Tribunal: TJDFT
Processo: 0724357-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0724357-33.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MICHAEL DE MOURA OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de apelação criminal interposta por MICHAEL DE MOURA OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes (ID 47703964), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para: absolvê-lo do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal e; condená-lo como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 750 dias-multa, à razão mínima. A Defesa, em suas razões (ID 48332902), preliminarmente, sustenta que as provas produzidas em desfavor do apelante estão eivadas de ilicitude, em razão da ilegalidade primária da apreensão irregular dos entorpecentes no interior de sua residência. Diz que, apesar de denúncias anônimas, não havia elementos concretos de prática de ilícitos penais no interior da residência. Requer seja acolhida a preliminar, declarando-se a nulidade das provas, para absolvê-lo do crime de tráfico de drogas. No mérito, aduz que não há elementos probatórios nos autos que sustentem a condenação. Pede seja absolvido com fundamento no artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal e o reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.340/2006. Contrarrazões formais (ID 48601229) pela rejeição da preliminar e, no mérito, não provimento do recurso, endossadas pela Procuradoria de Justiça em seu parecer (ID 48759592). É o breve relato. Compulsando os autos, vê-se que somente o laudo de exame de informática (ID 47703875) foi juntado a este caderno processual. Nada obstante, entendo que o conteúdo probatório da mídia óptica referida na prova técnica – áudios, vídeos e imagens – é necessário para elucidação dos fatos e análise do presente recurso. Assim, retornem os autos ao Juízo de origem para juntada da mídia óptica que integra o laudo de exame de informática (ID 47703875). Cumprida a diligência, abra-se vista à Defesa para manifestação e, em seguida, à Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR